Tribunal: CARF
Processo: 13963.720128/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
GFIP. APRESENTAÇÃO EM ATRASO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP em atraso.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, em juízo de oportunidade ou conveniência, uma vez presente a hipótese ensejadora de sua cobrança.
GFIP. APRESENTAÇÃO EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49).
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DUPLA VISITA. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Os procedimentos previstos no caput e §1o do art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao processo administrativo fiscal, a teor do disposto no §4o do mesmo artigo 55.
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDUÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 38-B DA LC No 123/2006. NECESSIDADE DE PAGAMENTO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO.
A redução de multas prevista no art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006, é condicionada ao pagamento da autuação no prazo de 30 dias após a notificação.
Cabe exclusivamente ao sujeito passivo a adoção dos procedimentos necessários ao pagamento, no prazo legal, para efeito de fruição do benefício, que uma vez ultrapassado implica em perempção a tal direito.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa aplicada, sob argumentos de possuir caráter confiscatório ou afronto a princípios constitucionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão..

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720128/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
MTS INTERNACIONAL SERVICOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
GFIP. APRESENTAÇÃO EM ATRASO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP em atraso.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação, cabe à autoridade tributária proceder
ao lançamento, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento ou redução da respectiva multa, em juízo de oportunidade ou
conveniência, uma vez presente a hipótese ensejadora de sua cobrança.
GFIP. APRESENTAÇÃO EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49).
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA
CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA
E
DUPLA
VISITA.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Os procedimentos previstos no caput e §1o do art. 55 da Lei Complementar no
123, de 2006, não se aplicam ao processo administrativo fiscal, a teor do
disposto no §4o do mesmo artigo 55.
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDUÇÃO DE
MULTA PREVISTA NO ART. 38-B DA LC No 123/2006. NECESSIDADE
DE PAGAMENTO NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO.
A redução de multas prevista no art. 38-B da Lei Complementar no 123, de
2006, é condicionada ao pagamento da autuação no prazo de 30 dias após a
notificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720128/2019-75
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

Cabe exclusivamente ao sujeito passivo a adoção dos procedimentos
necessários ao pagamento, no prazo legal, para efeito de fruição do benefício,
que uma vez ultrapassado implica em perempção a tal direito.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa aplicada, sob argumentos de
possuir caráter confiscatório ou afronto a princípios constitucionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão..

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.238, de 4 de outubro de 2022, prolatado
no julgamento do processo 13963.720101/2019-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Samis Antônio
de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, relativa a Auto de Infração de lançamento de multa por atraso na entrega da Guia
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, onde,
citando jurisprudência, em síntese suscita: ocorrência de denúncia espontânea, que afastaria a
aplicação da multa; falta de intimação prévia ao lançamento; que a fiscalização deveria ser
orientadora devendo obedecer ao critério da dupla visita; e que a multa teria natureza
confiscatória, contrariando assim princípios constitucionais.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário, onde a contribuinte reitera todos os argumentos
apresentados na impugnação. Aduz a ocorrência de denúncia espontânea, o que afastaria a
aplicação da multa pelo atraso na entrega da declaração. É citado o art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), onde é destacada a expressão “sendo
o caso”. Advoga que o ato de lançamento deveria ser precedido de juízo de oportunidade e
conveniência para aplicação da multa tributária, ou seja, um processo decisório em esfera
administrativa sobre a pertinência e aplicação da multa, e não a mera aplicação de forma
mecânica ou automática pela suposta subsunção do fato à norma. Procedimento que afirma
inobservado pela Administração Tributária, contrariando o art. 142 do CTN, que viria aplicando
multas indistintamente e em escala, sem qualquer avaliação de causas, circunstâncias ou
conjuntura, ou seja, sem procedimento decisório. Citando jurisprudência e acórdão deste
Conselho Administrativo, que entende abalizarem sua tese, defende ainda a recorrente a
necessidade de prévia intimação antes da aplicação da multa. Também alega que a infração
cometida, de natureza acessória, que tinha por objeto exatamente informar o montante do tributo
devido, teria alcançado seu objetivo, de forma plena e eficaz, ante o pagamento integral do
tributo consignado na GFIP, antes de qualquer iniciativa fiscal.
Suscita ainda a autuada a observância do disposto no art. 55, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte), devendo a fiscalização ser prioritariamente orientadora e observar
os parágrafos 1o e 5o do referido normativo, aplicando o critério de dupla visita para lavratura de
autos de infração por descumprimento de obrigação acessória. É ainda invocado o princípio
constitucional de vedação ao confisco e as limitações do poder de tributar, aduzindo que a multa
aplicada seria manifestamente confiscatória, superando em muito o valor do próprio tributo
devido no período, com ofensa também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser reduzido o valor da penalidade, sem informar em que patamar. Ao final, é requerido
o julgamento pela improcedência da autuação e caso vencida em seus argumentos, a redução da
penalidade aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao Confisco, quanto por força do art. 38-B
da LC 123/06.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de exigência de multa por atraso na entrega
da GFIP, aplicada com fundamento no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991. No recurso a contribuinte não nega ter entregue a GFIP em atraso,
mas entende que o lançamento deve se cancelado, ou reduzido o valor da
multa, mediante os argumentos acima sintetizados, que serão explicitados
nos tópicos seguintes.
Alegações de ausência de intimação prévia ao lançamento
Alega a recorrente que deveria ter sido previamente intimada do
lançamento. Entretanto, o lançamento foi efetuado com base na
declaração apresentada e no momento da lavratura do AI; a
Administração Tributária já dispunha dos elementos suficientes para
procedê-lo diante da constatação da entrega intempestiva das respectivas
declarações, o que dispensa a intimação prévia. Nesse sentido, este
Conselho já editou a Súmula CARF no 46, de observância obrigatória
pelos Conselheiros, por possuir caráter vinculante, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, à luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a
multa será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas
hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo
previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de 2% ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ... entrega após o
prazo”, tendo sido observado o valor mínimo de R$ 500,00, prescrito no
§ 3o, inc. II, do mesmo art. 32-A.
Há que se pontuar nessa parte preambular, que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao presente recurso são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo
com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu art. 100,
inc. II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como
inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra
geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza
similar à hipótese julgada.
Suposta necessidade de “juízo de oportunidade e conveniência para
aplicação da multa tributária” e requerimento de redução da multa
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

No que se refere à multa aplicada, a autoridade fiscal lançadora apenas
aplicou o que determina o dispositivo legal ensejador da penalidade,
conforme descrito na “Fundamentação Legal” do AI, uma vez que a
multa decorre de expressa previsão legal, conforme já apontado. Repise-
se o fato de que a autuada não nega ter procedido à entrega da GFIP em
atraso, infringindo assim ao disposto no art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212,
de 1991 e sujeitando-se à penalidade prevista no art, 32-A do mesmo
diploma legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória,
uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na norma como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, conforme previsão
normativa, não se tratando de ato passível de discricionariedade. Uma
vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança, cabe à
autoridade fiscal proceder ao lançamento, não havendo permissivo legal
que autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa ou sua
redução, em juízo de oportunidade ou conveniência, dada a sua natureza
vinculada.
Apresentação espontânea da declaração - denúncia espontânea
inaplicabilidade e caráter acessório da multa
Alega a recorrente que uma vez entregue a declaração, mesmo que em
atraso, teria havido a denúncia espontânea, ensejando a não aplicação de
penalidade pela infração, posto que transmitida a GFIP espontaneamente.
A denúncia espontânea da infração é instituto previsto no art. 138 do
(CTN) mas não se aplica à presente autuação, uma vez que no momento da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Nesse
sentido o seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

A matéria também não é estranha a este Conselho, estando atualmente
pacificada pelo verbete sumular no 49, também com caráter vinculante, que
apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Foi ainda invocada a aplicação do art. 472 da IN RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que prevê que “Caso haja denúncia espontânea da
infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o
parágrafo único do mesmo dispositivo já esclarece que “Considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator com a
finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei).
Como esposado alhures, quando da apresentação em atraso da GFIP já
houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato não
passível de regularização pela denúncia espontânea. Além disso, o art.
476, II, da mesma Instrução Normativa, prevê, de forma expressa, a
aplicação da multa no caso de GFIP entregue em atraso. Não se trata de
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo; enquanto o art.
472 trata de regra geral, aplicável às situações em que é possível a
caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata da multa que se
discute no presente procedimento (norma específica), à qual não se aplica
tal instituto. Pelos mesmos motivos, sem razão a alegação de que a multa
possuiria caráter acessório, pois, conforme demonstrado, a multa aplicada
decorre do descumprimento de uma obrigação específica, não se vincula
ao cumprimento de nenhuma obrigação principal e independe do regular
recolhimento das contribuições. in. Dessa forma, não há como prover o
recurso diante de tais alegações.
Inaplicabilidade do art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, ao
presente lançamento
Advoga a recorrente que não teria sido observado no procedimento fiscal
os comandos do art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, que trata
da
fiscalização
orientadora
para
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de
dupla visita para lavratura de autos de infração.
Mais uma vez não lhe assiste razão, oportuna a reprodução do
dispositivo:
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação
do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
(Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se
sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar.
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto
seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a
trabalhista. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 6o A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de
infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente
da natureza principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 7o Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e
municipal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, simplificado
e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais
sanções administrativas. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos
direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade
empresarial. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 9o O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à
ocupação irregular da reserva de faixa não edificável, de área destinada a
equipamentos urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de
domínio público das rodovias, ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros
públicos. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Conforme se verifica, o caput do artigo 55, remete à fiscalização em
relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de
segurança e de uso e ocupação do solo. Mais elucidativos ainda os
comandos: do § 4o, ao preceituar que o disposto no caput do art. 55 não
se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos; e § 5,
ao estabelecer que o critério de dupla visita aplica-se somente à
lavratura de multa por seu descumprimento quando relativa às
matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias que
envolvam aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de
segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo.
Portanto, totalmente inaplicáveis à presente autuação os critérios da
dupla visita para lavratura de autos de infração e da fiscalização
orientadora, previstos no estatuto das microempresas e empresas de
pequeno porte.
Alegações de inobservância de princípios constitucionais e de caráter
confiscatório da multa
Advoga a recorrente que a multa aplicada seria manifestamente
confiscatória, superando em muito o valor do próprio tributo devido no
período, com ofensa também aos princípios da razoabilidade e
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

proporcionalidade, devendo ser reduzido o valor da penalidade, sem
informar em que patamar.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegações de ilegalidade de lei ou
inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e
fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte
comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” ; também os comandos do art.
26-A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento
Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Conforme já explicitado, a aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, cabendo á autoridade administrativa o lançamento haja
vista o caráter vinculado de sua atuação, devendo ser rejeitados tais
argumentos.
Finalmente, quanto ao requerimento de aplicação do disposto no art. 38-
B da Lei Complementar no 123, de 2006, cumpre informar que as
reduções das multas, conforme previsto no dispositivo (par. único, inc.
II), é condicionada ao pagamento da autuação no prazo de 30 dias após a
notificação.. Caberia assim, exclusivamente à interessada a adoção dos
procedimentos necessários ao pagamento, no prazo legal, para efeito de
fruição do benefício, que uma vez ultrapassado implica em perempção a
tal direito.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso,
exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720128/2019-75

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 48
DF CARF MF
Original